Tribunal: STF
Processo: HC 269544
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Alegada ocorrência de nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.F.S. contra decisão monocrática do Relator do RHC 226.570/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (evento 5). 

O paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, como incurso no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 (evento 4, fls. 147-155).

No presente writ, a Defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação da sentença penal condenatória. Aduz que, embora o paciente estivesse solto e assistido por advogado constituído, não houve qualquer intimação pessoal do réu nem publicação dirigida ao defensor pela imprensa oficial. Afirma que a menção na sentença proferida em audiência de que “os presentes saem intimados” não convalida a nulidade absoluta. Assevera que a irregularidade impediu o exercício do direito de recorrer. Alega que, em virtude do trânsito em julgado, o paciente é executado em ação cível decorrente do título judicial. Requer, em medida liminar, a anulação da certidão de trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal para interposição de apelação. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado e assegurar ao paciente o direito de recorrer. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5):

“O recurso não merece prosperar. 
O acórdão recorrido decidiu na linha da nossa firme jurisprudência ao concluir que é válida e apta a inaugurar o prazo recursal a intimação realizada na audiência em que a sentença condenatória foi proferida e lida, com a presença do réu e de seu defensor constituído. Com isso, a Câmara fixou tese de que a intimação em audiência é suficiente para iniciar o prazo recursal e que a ausência de recurso no prazo legal acarreta o trânsito em julgado. 
Com efeito, a Corte de origem considerou que o prazo para interposição do recurso de apelação se iniciou na audiência em que proferida a sentença condenatória, na qual estava presente a defesa do réu. Não há qualquer nulidade no acórdão quanto ao ponto, o qual é consentâneo ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Afinal, é entendimento desta Corte Superior que a intimação do réu na pessoa de seu procurador presente em audiência em que prolatada a sentença penal condenatória é suficiente para dar início ao prazo para interposição de recursos pela defesa (AgRg no AREsp n. 2.753.137/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024).
(...)
Ainda, entre outros: AgRg no HC n. 709.672/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/3/2023; e AgRg no HC n. 867.955/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 6/12/2024. 
Ademais, vale lembrar que, nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e à posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021). 
Por fim, o Tribunal estadual não foi instado a se manifestar sobre a alegada juntada de substabelecimento sem reservas e a interposição da apelação nos autos da medida protetiva apensa. 
É indevida a pretendida supressão de instância. 
Nego provimento ao presente recurso (art. 34, XVIII, b, no RISTJ).”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente